Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPEUTICOS OU MEDICINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS DESFAVORÁVEIS. USO DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE 1/8 DO TERMO MÉDIO PARA MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DAS DEFESAS.
1. Devidamente provadas as materialidades e autorias dos delitos imputados aos réus na denúncia, impõe-se a manutenção das condenações conforme reconhecido na sentença
2. O princípio da consunção, que permite a absorção de um crime por outro quando um deles é indispensável ou uma etapa preparatória para o segundo, não se aplica ao tráfico de medicamentos de uso controlado. Isso porque, o tráfico não é uma etapa necessária para a falsificação ou adulteração de produtos medicinais, já que as condutas não estão interligadas de maneira finalística. 2.1. Na hipótese, foi praticado o tráfico de drogas, uma vez que incontroversa a comercialização de substâncias controladas previstas na norma complementar, bem como, a venda de produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, incorrendo-se assim tanto no delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, como no do art. 273 do Código Penal (falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados a fins medicinais ou terapêuticos).
3. A utilização da internet para o comércio ilícito de substâncias entorpecentes demonstra nível de ousadia atípico, ao tempo em que permite um amplo alcance de interessados, justamente pela visibilidade alcançada, e, portanto, justifica a majoração da pena a título de circunstâncias dos crimes negativas. Por outro lado, a habitualidade delitiva já está de certa forma inserida nesse contexto, não devendo ser usada na aferição da conduta social.
4. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem adotado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo, portanto, que se falar em excesso gravoso.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 5.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena do crime de tráfico de drogas, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
6. Demonstrado nos autos que a prática do tráfico de drogas não era eventual, tanto que o réu também foi condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, incabível a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da LAD, pelo não atendimento de requisito legal necessário, qual seja, não dedicação à atividade criminosa.
7. Recursos conhecidos. Desprovido o do Ministério Público e parcialmente providos os das Defesas.